Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-62.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
2. No caso dos autos, a vítima modificou a sua versão em juízo, dizendo que deu início às agressões, atingindo o acusado com chute, socos e mordida, resultando em lesões recíprocas, de forma que, remanescem dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, do dolo do réu em lesionar a vítima, de eventual exercício de legítima defesa por parte do acusado, e de eventual excesso doloso, impondo-se a manutenção da sentença que absolveu o acusado por insuficiência de provas.
3.Recurso conhecido e desprovido.